Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707429-42.2023.8.07.0020 RECORRENTE: E. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. VALORAÇÃO. I – As instituições de ensino particular possuem dever de guarda e vigilância dos estudantes nelas matriculados. Como fornecedoras de serviço ao consumidor possuem responsabilidade objetiva pelos danos suportados por alunos em suas dependências, art. 14 do CDC. II – Configurada a responsabilidade da escola, pela lesão corporal suportada por aluna em suas dependências, uma vez que comprovado nos autos o dano, o fato ocorrido e o nexo de causalidade. III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV – Apelação da autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a majoração do valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade do ocorrido, sua extensão, a capacidade econômica das partes, o constrangimento sofrido e o caráter punitivo-pedagógico da reparação. Pede, assim, seja majorada a indenização por danos morais para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028